Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712156-89.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL CLAUDIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MIGUEL CLAUDIO DE OLIVEIRA contra sentença (ID 23889382) proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, julgou improcedentes os pedidos de cancelamento do registro de transferência de veículo para o nome do autor e de condenação do ente distrital ao pagamento de danos materiais. O registro de transferência de veículo cujo cancelamento é pleiteado pelo autor foi realizado em 2002, conforme narrado na inicial e corroborado por documentos juntados aos autos. Trata-se de ato administrativo perfeito e acabado, ocorrido 17 anos antes do ajuizamento da presente ação. Sabe-se que, por se tratar de demanda anulatória de ato administrativo proposta em desfavor da Fazenda Pública, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. Assim, manifestem-se as partes sobre a eventual ocorrência de prescrição. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator